Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR DE 24 ANOS. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS REVISTOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los. ( ) A maioridade civil, por si só, não é circunstância indicativa de independência financeira da alimentanda. Em situações excepcionais, são devidos alimentos após a maioridade, por força da norma prevista no art. 1694 do Código Civil.” (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481). 1.1. “( ) Os gastos dos filhos maiores continuarão tendo de ser atendidos pelos pais com os quais convivem e dos quais dependem financeiramente enquanto não completarem sua educação e formação necessárias para que possam ter um futuro e uma carreira profissional, prologando-se o vínculo de alimento até a prole alcance sua autossuficiência econômica ( ).” (Direito de Família, Rolf Madaleno. – 7a ed. rev., atual. e apl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).
2. No caso dos autos, comprovado que a alimentanda se dedica à vida acadêmica, cumprindo a jornada do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília corretamente, boas notas e nenhuma reprovação; não se verifica desídia de sua parte na obtenção da qualificação profissional. Viável, na espécie, a manutenção do pensionamento em razão da situação peculiar, ainda que ultrapassado o marco de 24 anos de idade normalmente definido pela jurisprudência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.